Tribunal: TJES
Processo: 5013035-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013035-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE XISTO DOS SANTOS
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO. FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. INFORMAÇOES CLARAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso do autor que busca reforma da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, contrato de financiamento de eletrodoméstico, sustenta o autor ausência de informações claras.

RAZÕES DE DECIDIR

Contrato de venda financiada apresenta um resumo da referida contratação. Constam o valor de entrada (R$300,00), o valor de cada parcela mensal a ser paga (R$ 399,60), o total de 24 parcelas, bem como o valor total do crédito de R$ 9.590,40, devidamente assinado pelo autor a caneta. A mera insatisfação com o montante final ou a alegação de que "não sabia" do acréscimo decorrente do financiamento não substitui a prova do vício de vontade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do JOSE XISTO DOS SANTOS conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. Não há que se falar em ilegalidade da contratação. 2. Sentença dever mantida integralmente, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência citada:
(TJ-MG - Apelação Cível: 50035594420248130439, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/12/2025)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação indenizatória movida por JOSÉ XISTO DOS SANTOS em face de GRUPO CASAS BAHIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Para tanto sustentou o autor, em breve síntese, que adquiriu uma geladeira pelo preço de R$3.999,00, sendo apresentado um plano de pagamento parcelado, no qual foi dada entrada de R$300,00, sendo o restante divido em 24 parcelas mensais, acreditava, portanto, ser um parcelamento direto com a loja. Entretanto, ao final do contrato, o autor foi informado que se trava de um financiamento junto ao Banco Bradesco, no qual o valor total a ser pago atingia R$9.672,72.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
17808698) julgando improcedente o pleito autoral.

O autor interpôs Recurso Inominado (
id.

17808703
) pugnando pela reforma da sentença de piso.

A partes rés apresentaram suas contrarrazões (
id. 17808706 e 17808709
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta o recorrente a nulidade ou revisão do contrato diante da ausência de informação transparente, alega que foi induzido a assinar contrato de financiamento bancário sem que fosse fornecidas as informações de forma clara.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e as empresas demandadas, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

Contudo, a despeito de estar-se diante de uma nítida relação de consumo, em que aplicáveis as regras protetivas da legislação consumerista, dentre as quais, a inversão do ônus da prova, à parte autora cabe, ainda que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Diante das provas dos autos, inclusive fornecida pelo autor quanto da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, é possível verificar que o contrato de venda financiada (Id 17808638), apresenta um resumo da referida contratação. Constam o valor de entrada (R$300,00), o valor de cada parcela mensal a ser paga (R$ 399,60), o total de 24 parcelas, bem como o valor total de R$ 9.590,40, devidamente assinado pelo autor a caneta.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que “não há que se falar em ilegalidade da contratação, visto que os termos contratuais aderidos pelo requerente encontram-se claros no instrumento apresentado que fora devidamente assinado pelo requerente.”

Vê-se, pois, que o recorrente não logrou demonstrar, de forma suficiente, a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do negócio. A mera insatisfação com o montante final ou a alegação de que "não sabia" do acréscimo decorrente do financiamento não substitui a prova do vício de vontade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO -
FINANCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SEGUROS ACESSÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E FALTA DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. I.
A simples alegação de desconhecimento de cláusulas contratuais ou de ausência de explicação não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, sendo indispensável a demonstração robusta de coação, erro ou dolo, o que não foi comprovado pela consumidora
. II . Demonstrada nos autos a regularidade formal dos contratos de financiamento e de seguros, todos assinados pela autora, não há que se falar em nulidade das avenças.(TJ-MG - Apelação Cível: 50035594420248130439, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/12/2025)

Portanto, a sentença deve integralmente mantida, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
JOSE XISTO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)